Tribunal: CARF
Processo: 19515.001126/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001126/2010-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.209 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HERIBALDO MENEZES DE SANTANA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, sendo este de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001126/2010-18
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

Trata-se de recurso de ofício interposto nos autos do processo no
19515.001126/2010-18, em face do acórdão no 12-70.104 (fls. 3224/3238), julgado pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil De Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
(DRJ/RJ1), em sessão realizada em 06 de novembro de 2014, no qual os membros daquele
colegiado entenderam por julgar improcedente o lançamento, exonerando a contribuinte do
crédito tributário.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo aos anos-calendário 2005 e 2006, efetuado por meio do Auto de Infração
lavrado em 01/09/2010 (fls. 645/652) em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 3.984.710,42, sendo R$ 1.774.451,35 de imposto, R$ 759.420,57 de
juros de mora calculados até 31/08/2010 e R$ 1.330.838,50 de multa proporcional
calculada sobre o principal.
Consistiu a infração apurada na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, sendo R$ 4.071.955,13 relativos ao ano-
calendário 2005 e R$ 2.380.595,23 relativos ao ano-calendário 2006.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 638/644), parte integrante do Auto de Infração, no qual
foram consignadas, em síntese, as informações a seguir:
Através do Termo de Início de Fiscalização emitido em 26/01/2009 (fls. 06/08) e do
Termo de Intimação Fiscal de 09/04/2009 (fl. 09/11), o Contribuinte foi intimado a
apresentar determinados documentos, dentre os quais os extratos bancários do período
de 2005 a 2006 das contas correntes, contas-poupança e outras contas de depósitos
bancários de sua titularidade, bem como a documentação comprobatória da origem dos
recursos depositados nas respectivas contas bancárias.
Após apresentados os documentos de fls. 054/142, em 27/04/2009 (fl. 143), 22/05/2009
(fl. 147) e 16/06/2009 (fl. 155) a curadora provisória Magali Vergílio Menezes Santana
apresentou parte dos documentos e requereu prazo para complementação da
documentação. Nesse período foram apresentados os documentos de fls. de fls. 144 a
146, 149 a 154 e 156 a 176)
Decorrido o prazo para apresentação de documentos, requisitou-se, em 07/07/2009,
através das Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras - RMF de
fls. 048/054, os documentos referentes às movimentações bancárias do contribuinte
diretamente ao Banco Bradesco S/A e do Banco Itaú S/A.
Com base nos extratos fornecidos pelos bancos, foram apurados os ingressos ocorridos
nas contas bancárias, os quais foram consolidados em planilha encaminhada ao
Contribuinte através do Termo de Intimação Fiscal de 25/11/2009 (fls. 18/25),
intimando-o à comprovação das origens dos depósitos.
Reiteradas, através dos Termos de Intimação Fiscal de 11/02/2010 e 11/03/2010 (fls.
27/32), as solicitações de 25/11/2009, foram esgotados os prazos sem a entrega dos
documentos comprobatórios das origens dos créditos bancários.
Foi apresentada uma cópia de Contrato de Mútuo de 02/01/2006, onde o mutuante
(Empresa HMS Ltda) estabelece a entrega ao mutuário (Fiscalizado) da quantia de R$
1.100.000,00, no ano de 2006. No entanto, o Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo não foi considerado um documento hábil e suficiente para justificar as origens
das transferências bancárias no ano-calendário de 2006.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

Para a caracterização, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1995, da omissão de
rendimentos representada por depósitos bancários com origem não comprovada, foram
excluídos os créditos cujos históricos nos extratos bancários foram identificados como
Empréstimos, Salários e Transferências bancárias da conta do mesmo titular; não foram
computadas as transferências efetuadas no ano-calendário 2006 pela Silver Tower do
Brasil Intermediação de Negócios Ltda, no valor de R$ 392.800,00, a título de
distribuição de lucros, lançadas na conta razão da pessoa jurídica; foram excluídos,
ainda, os valores de créditos encontrados na conta do Banco Itaú S/A, correspondentes
às transferências feitas pelo Banco Bradesco da conta do próprio titular, e demais
valores que correspondem aos créditos identificados nos extratos como pagamentos de
salários efetuados pela empresa Silver Tower do Brasil Intermediação de Negócios
Ltda.
Dada a ciência do Lançamento ao interessado em 06/09/2010, conforme Aviso de
Recebimento dos Correios de fls. 657, a Sra. Magali Vergílio Menezes de Santana,
representante do Espólio de Heribaldo Menezes de Santana, por intermédio de seus
Advogados, constituídos nos termos do instrumento de mandato de fl. 142, apresentou
Impugnação em 04/10/2010 (fls. 659/743), alegando, em síntese, que:
Do Cerceamento do Direito de Defesa
• Em 30/10/2008, o Contribuinte sofreu acidente vascular cerebral grave, o que lhe
provocou, no mesmo instante, absoluta perda das faculdades motoras, mentais e
cognitivas, além de sequelas neurológicas irreversíveis, o que culminou com seu
falecimento em 28/04/2010.
• O Contribuinte, durante o período em que perdurou o procedimento fiscalizatório,
encontrava-se absolutamente incapacitado para atender às intimações.
• Embora tivesse conhecimento da existência da Fiscalização, a Sra. Magali Vergílio
Menezes Santana, além de não ter conhecimento acerca das movimentações financeiras
do seu marido, encontrava-se muito abalada por conta desta tragédia que havia vitimado
seu cônjuge. Mesmo assim, em absoluta boa-fé, procurou colaborar com a fiscalização,
mediante o fornecimento do pouco de informações e documentos de que teve algum
conhecimento, sempre na condição de terceiro.
• Com relação a todos os Termos de Intimação Fiscal, não houve a regular intimação do
fiscalizado, pois durante todo o período de 26/01/2009 a 11/03/2010 o Sr. Heribaldo
encontrava-se absolutamente incapacitado de responder às intimações emitidas no
procedimento fiscal instaurado.
• Dado o caráter personalíssimo das intimações concernentes a procedimento de
fiscalização, não podem ser recebidas por terceiros.
• Como o Sr. Heribaldo se encontrava absolutamente incapacitado, são inválidas todas
as intimações expedidas em seu nome e encaminhados por via postal.
• O art. 42 da Lei n° 9.430/96 assevera a necessidade de se intimar regularmente a
pessoa física ou jurídica, a fim de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem de recursos utilizados em operações financeiras. Não tendo ocorrido, portanto,
as regulares intimações do Fiscalizado, resta configurado o cerceamento do direito de
defesa, o que implica nulidade do ato administrativo. Cita-se doutrina e jurisprudência.
Da Impossibilidade de Presunção
• O Auditor Fiscal autuante, em desrespeito e desobediência à legislação, em especial à
Constituição Federal, valeu-se dos meios que lhe pareceram mais adequados e
facilitadores para a imposição das sanções e penalidades. Emitiu a Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), solicitando aos bancos todos os
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

extratos bancários relativos aos anos de 2005 e 2006; promoveu o somatório dos valores
a título de depósitos e cobranças; intimou o Impugnante para explicá-las e comprová-las
mediante documentação hábil; e, finalmente, lavrou o Auto de Infração, considerando
todos os mencionados valores como receita/rendimento, para base de cálculo do IRPF.
• Essas circunstâncias corroboram a falta de interesse do Agente Fiscal em subsumir a
sua atividade vinculada à realidade efetiva dos fatos.
• O Auto de Infração foi lavrado com base em presunções, o que é inadmissível, pois o
processo administrativo fiscal tem de ser guiado pelo princípio da verdade real.
• O lançamento, mesmo na hipótese descrita no art. 148 do CTN, deve ser direcionado
pelos alicerces da razoabilidade e da proporcionalidade, o que também não se deu no
presente caso, em vista do absurdo valor da autuação.
Do Ônus da Prova do Fisco
• O Agente Fiscal não logrou demonstrar suas alegações e nem mesmo a forma pela
qual calculou os valores lançados no Auto de Infração.
• Os meros extratos bancários não se prestam a comprovar omissão de receita a ensejar
a autuação.
• Não houve a demonstração da correlação entre as movimentações bancárias e dados
internos e externos relativos à situação patrimonial do Contribuinte a ensejar a
determinação de valor tributável e subsequente autuação. O que houve foi a mera
utilização do valor “cheio” relativo às movimentações financeiras realizadas no
mencionado período, com a exclusão apenas de estornos e transferências, o que vulnera
a regra do art. 43 do CTN, que prevê como fato gerador do Imposto de Renda a
disponibilidade de renda e provento.
Da Inversão do Ônus Probatório até a Edição da Lei Complementar 105/2001
• O Fisco tem a seu dispor todas as condições para apurar as receitas e/ou rendimentos
omissos, em tese, por conta de depósitos bancários não declarados com essas naturezas,
razão pela qual, desde a entrada em vigor da Lei Complementar n° 105/2001, o ônus da
prova dos fatos jurídicos tributários, nessas situações, voltou a ser seu.
• A partir do momento em que a Secretaria da Receita Federal passou a ter o direito de
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros
de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, caiu por terra a presunção do art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
• O ônus da prova, no presente caso, é do Fisco, quanto à demonstração de suposta
omissão de receitas tributáveis, a teor das regras legais estatuídas pela Lei
Complementar n° 105/2001. Do Mandado de Procedimento Fiscal
• Embora tenha sido instaurado o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, a
Impugnante não foi intimada para se manifestar após ultimadas as diligências, fato este
que resultou na lavratura do Auto de Infração.
• Não foi respeitada, pela fiscalização, a forma estabelecida na Lei n° 9.784/99, em
especial a regra do art. 44. E, dada a ausência de requisito formal, é de se concluir pela
nulidade do lançamento.
Da Decadência
• Consumou-se a decadência do direito de o Fisco proceder ao presente lançamento,
conforme a regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, quanto aos fatos
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

geradores ocorridos em 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005, 31/05/2005,
30/06/2005, 31/07/2005 e 31/08/2005, pois o início da contagem do prazo decadencial
de cinco anos, em relação ao tributo lançado no presente Auto de Infração, dá-se a partir
da data de ocorrência do fato gerador.
Da Inexistência de Rendimento e Indevida Tributação do Patrimônio do Impugnante
• O art. 43 do CTN condiciona o fato gerador à existência de “acréscimo patrimonial”.
A Autoridade Autuante não pode definir como sendo acréscimo patrimonial aquilo que
evidentemente não o seja.
• O art. 44, por sua vez, em consonância com o art. 43, define como sendo a base de
cálculo do imposto o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis.
• Somente se pode falar em renda quando se estiver diante de um acréscimo de
patrimônio que possa ser consumido sem reduzir ou fazer desaparecer o patrimônio que
o produziu. Do contrário a renda é confundida com o próprio capital.
Do Princípio da Capacidade Contributiva, do Efeito Confiscatório da Autuação, da
Multa Aplicada e da Taxa Selic
• É nítida a ofensa ao princípio da capacidade contributiva quanto ao lançamento
consubstanciado no Auto de Infração, haja vista o astronômico valor nele lançado.
• É inaceitável que presunções absolutas tenham o condão de instituir fato gerador sem
o consequente suporte fático material de incidência.
• No presente caso concreto houve a autuação do Impugnante, pela qual foi atribuído o
exorbitante valor de R$ 3.864.710,42, verdadeira tributação com efeito de confisco, o
que é vedado pelo art. 150, IV, da Magna Carta.
• É absurda a imposição de multa de 75% sobre montante principal supostamente
devido pelo Impugnante (art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96), implicando violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio constitucional
que veda a tributação com efeito de confisco.
• A Taxa Selic é inconstitucional por afronta ao princípio da estrita legalidade previsto
no artigo 150,1, da Constituição Federal. • Os juros moratórios jamais poderão importar
em montante superior a 12% ao ano, havendo, portanto, a limitação mensal de 1% não
capitalizados.
Da Necessidade de Realização de Perícia Contábil
• O Impugnante pleiteia a realização de perícia contábil, com fundamento na regra do
art. 16, inciso V, do Decreto n° 70.235/72, a fim de corroborados fatos articulados em
sua Defesa e demonstrar a insubsistência do Ato de Infração.
Por fim, requer a Impugnante: seja julgada totalmente procedente sua Impugnação;
provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial testemunhal,
documental, inspeção fiscal, pericial técnica e contábil; e que as intimações de todos os
atos e decisões proferidas neste processo administrativo sejam endereçadas à pessoa da
inventariante, Sra. Magali Vergílio Menezes Santana, com domicílio na Alameda
Santana n° 1.068, Jardim Theodora, Itu, Estado de São Paulo, CEP 13301-850.
Em 26/11/2010, foi apresentada a Revogação de Procuração de fl. 3.215, por meio da
qual foram revogadas, em 17/11/2010, todas as procurações outorgadas aos Advogados
que constaram no instrumento de mandato de fl. 142.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

Através da petição de fl. 3.220, datada de 08/05/2012, a representante do Espólio, por
meio de seu novo Advogado, constituído nos termos do instrumento de mandato de fl.
3.221, requereu que as intimações de interesse da Impugnante fossem feitas em nome de
seu novo defensor, Marcelo Martins Ferreira, com endereço profissional na Avenida
Queiroz Filho n° 1700, Torre B, Conjunto 209, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP. É o
relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação por via postal dever ser feita no domicílio eleito pelo sujeito passivo, não
havendo previsão legal para que seja feita no endereço do advogado ou procurador do
contribuinte.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ESPÓLIO.
INCAPAZ.
A obrigação de comprovar a origem dos depósitos bancários, para efeito do disposto no
artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, é do(s) titular(es) da contracorrente e tem natureza
personalíssima. Portanto, não há como imputar ao espólio ou ao curador do civilmente
incapaz a obrigação de comprovar depósitos feitos à época em que o contribuinte -
único titular das contas-correntes - era vivo ou civilmente capaz.
Impugnação procedente
Crédito Tributário Exonerado”
Diante da exoneração do crédito tributário, houve a interposição de recurso de
ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conforme constou à fl. 3.224 (acórdão da DRJ), houve exoneração do crédito
tributário e interposição do recurso de ofício.
Verifica-se do lançamento, que estes seriam os valores lançados:
“Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo aos anos-calendário 2005 e 2006, efetuado por meio do Auto de Infração
lavrado em 01/09/2010 (fls. 645/652) em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 3.984.710,42, sendo R$ 1.774.451,35 de imposto, R$ 759.420,57 de
juros de mora calculados até 31/08/2010 e R$ 1.330.838,50 de multa proporcional
calculada sobre o principal.”
Diante do valor exonerado, a título de principal (tributo) e multa ser superior a R$
1.000.000,00 (Portaria MF no 03, 03/01/2008) , foi interposto recurso de ofício.
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.209 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001126/2010-18

No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), passando este a ser de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo posteriormente tal valor alterado
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023.
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
No caso, o valor exonerado, a título de principal (tributo, no valor de R$
1.774.451,35) e multa (R$ 1.330.838,50), cuja soma perfaz R$ 3.105.289,85 , é inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Portanto, na presente data, o limite de alçada vigente é superior ao valor
exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser conhecido o recurso de ofício
apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3250
DF CARF MF
Original